Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO PERICIAL– IRRECORRIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO.
1. A decisão que, na fase cognitiva, defere a produção de determinada espécie probatória e distribui o valor do custeio entre as partes não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.